Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-71.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003108-71.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
IMPETRANTE(S): DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)
PACIENTE(S): RENAN DE ASSIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENAN DE ASSIS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1000017-67.2022.8.11.0098), que indeferiu pedido de “relaxamento” da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e desacato – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art.s 129, 329, 331, todos do CP – (pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente desde 4.1.2022, sem “encerramento do inquérito policial”, a caracterizar constrangimento ilegal.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva (fls. 4/22), com documentos (fls. 23/54).
Relatos.
Em ......, o Juízo singular indeferiu pedido de relaxamento da custódia cautelar com a seguinte fundamentação:
“Com relação à alegação de excesso de prazo entendo que a mesma não prospera. Sabe-se que o prazo para o término Investigação Criminal em delitos de tráfico de drogas está bem delineado no art. 51 da Lei 11.343/06, e em seu parágrafo único, senão vejamos: [...]
Pois bem, como se vê o prazo é de 30 (trinta) dias para processo com réu preso, podendo ser duplicados ou prorrogáveis por igual período.
Nessa linha, há o prazo de 10 (dez) dias para o parquet se manifestar, inclusive requerer novas diligências, transcrevo o teor do art. 54 da Lei 11.343/06: [...]
O órgão ministerial pugnou a devassa dos dados celulares e a dilação do prazo da investigação no dia 10/02/2022, ou seja, tempestivamente e antes de esgotar-se o prazo, o que foi devidamente deferido por este juízo.
Ainda, a dilação do prazo foi determinada em tempo e é necessária já que teve a determinação da devassa dos dados celulares, inclusive o órgão ministerial pediu no momento oportuno, já que foi o momento em que teve ciência dos atos investigatórios.
Ademais, não houve qualquer alteração do quadro fático-probatório que seja benéfica ao réu, mantendo-se inalterada a decisão que converteu o flagrante em preventiva, já que totalmente necessária a prisão à garantia da ordem pública ante a renitência delitiva do réu, e colho trecho elucidativo da decisão: [...]
Reitero os fundamentos esposados na decisão prolatada no APF correlato cód. 1000017-67.2022.8.11.0098, acostada no referencial 7526818, bem assim, por não ver ilegalidade na prisão, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão.”
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão de inquérito policial caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), notadamente porque o tempo de segregação – 49 (quarenta e nove dias) – não se revela desarrazoado diante da complexidade do feito, o qual envolve a prática de 4 (quatro) crimes e realização de perícia no celular apreendido com o paciente.
Registre-se que o prazo de 30 (trinta) dias previsto para conclusão das investigações (Lei no 11.343/2006, art. 51) “não deve ser entendido como peremptório, uma vez que subsiste apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua superação não implica necessariamente em constrangimento ilegal, podendo ser excedido com base em um juízo de razoabilidade” (TJMT, AP N.U 1010788-49.2018.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 23.10.2018).
Logo, não se reconhece manifesta ilegalidade a justificar a outorga de liberdade, nesta fase de cognição sumária.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular informações sobre esta impetração, notadamente acerca do excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO